Tribunal: TJDFT
Processo: 0719784-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719784-81.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDVAR RODRIGUES FROTAS AGRAVADO: FRANCISCA DE ASSIS FERREIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Edvar Rodrigues Frotas contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0719120-47.2022.8.07.0001, na qual o Juízo de Primeiro Grau facultou emenda da petição inicial, sob pena de seu indeferimento (id 126914046 dos autos originários). Extrai-se dos autos que a determinação contra a qual se insurge o agravante não possui conteúdo decisório, uma vez que efetivamente não deferiu, indeferiu, acolheu ou rejeitou qualquer requerimento ou pedido formulado pelo agravante. Intime-se o agravante a fim de que se manifeste sobre eventual não conhecimento do recurso por se tratar de ato judicial sem conteúdo decisório. Após, retornem conclusos. Brasília, 20 de junho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator